Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nada a reparar na análise desfavorável das consequências delitivas, considerando o fato de que desbordam das inerentes à espécie.
3. Se inexistente excesso na fixação da condenação por danos morais, mantém-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.